Tribunal: STF
Processo: Rcl 88510
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGADA VIOLAÇÃO À ADI N. 4.300. ATO RECLAMADO PROFERIDO EM PROCESSO ADMINISTRATIVO EM CURSO NO SEI DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS. INVIABILIDADE. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. 



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por DANIEL RUBENS VALÉRIO DE BARROS, contra decisão administrativa proferida no SEI no âmbito do Tribunal de Justiça de Minas Gerais no processo n. 0237161-52.2025.8.13.0000, sob alegação de afronta à ADI n. 4.300.



    2. O autor alega que “fora aprovado no concurso extrajudicial de provas e títulos, Edital 01/2019, de Minas Gerais e atualmente é o Tabelião Titular do 1º Tabelionato de Notas de Santo Antônio do Monte/MG, Código Nacional da Serventia - CNS nº 04070-9 (documentos em anexo: termo de investidura e exercício)” (fl. 1, 2, e-doc. 1). 



    Afirma que este Supremo “Tribunal no ano de 2024 finalizou o julgamento da ADI 4300/DF, reconhecendo a constitucionalidade das Resoluções 80 e 81, CNJ e, por via de consequência desconstituindo, com efeito vinculante, erga omnes e ex tunc a investidura, sem concurso público, de inúmeras serventias do Brasil” (fl. 2, e-doc. 1). 



    Esclarece que “dentre as serventias que se encontram na administração de terceiros de forma inconstitucional inclui-se as do 2º Tabelionato de Notas e Protesto de Títulos e o Registro Civil das Pessoas Naturais da cidade de Santo Antônio de Monte /MG” (fl. 2, e-doc. 1).



    Informa que “a Comarca de Santo Antônio do Monte /MG se configura como primeira entrância, razão pela qual, pela aplicação da LC 59/2001, há de realizar, como dito, a imediata acumulação do 2º Tabelionato de Notas e Protesto de Títulos e Oficio de Registro Civil das Pessoas Naturais Interdições e Tutelas junto ao 1º Tabelionato de Notas dessa Comarca, sob a titularidade do presente Oficial Diante desse cenário, o reclamante apresentou o requerimento em anexo, diretamente na Corregedoria Geral de Justiça de Minas Gerais, que deu origem ao Processo SEI nº 0237161-52.2025.8.13.0000 e requereu, com base no acima exposto, as providências ora tratadas” (fl. 5, e-doc. 1). 



    A decisão administrativa foi proferida no seguinte sentido (e-doc. 19):



    “Inicialmente, registro a existência de erro material no pedido apresentado pelo Oficial Daniel Rubens Valério de Barros , considerando que é o próprio requerente que responde pelo 1º Tabelionato de Notas da Comarca de Santo Antônio do Monte. A leitura integral do expediente revela que o requerente pugna, na verdade, pela vacância do 2º Tabelionato de Notas e Protesto de Títulos de Santo Antônio do Monte, de titularidade do Oficial José Marcos de Castro, nomeado por "Delegação Efetiva por Ato do Governador" em 25/01/1990. 



    A decisão proferida pelo Excelentíssimo Senhor Conselheiro Marcello Terto, julgando parcialmente procedente o pedido formulado no Procedimento de Controle Administrativo – PCA nº 0002070-43.2025.2.00.0000, foi tornada sem efeito, devido ao reconhecimento da sua incompetência para relatoria das impugnações relativas às serventias extrajudiciais cujos atuais titulares foram investidos depois da promulgação da Constituição da República de 1988, sem a devida aprovação em concurso público de provas e títulos, especialmente aquelas fundamentadas no artigo 66 do ADCT da Constituição do Estado de Minas Gerais. O referido expediente foi redistribuído à Excelentíssima Senhora Conselheira Mônica Nobre, relatora do Pedido de Providências - PP nº 0006236-21.2025.2.00.0000, por prevenção, nos termos do artigo 44, §§4º e 5º, do RICNJ. 



    E, por sua vez, no bojo do PP nº 0006236-21.2025.2.00.0000, foi proferida decisão (i) indeferido o pedido liminar de suspensão do Concurso Público de Provas e Títulos para Concessão de Delegações de Notas e de Registro no Estado de Minas Gerais regido pelo Edital nº 1/2024 para inclusão das referidas serventias e (ii) determinado a remessa dos autos à Coordenadoria de Gestão de Serviços Notariais e de Registro (CONR) da Corregedoria Nacional de Justiça, para a emissão de parecer e as demais providências pertinentes (...).



    Verifica-se, portanto, que as medidas para declaração de vacância decorrentes da Resolução nº 80/CNJ/2009 são de competência exclusiva do Conselho Nacional de Justiça – CNJ, sendo certo que esta Corregedoria-Geral de Justiça adotará as providências necessárias para o imediato cumprimento da decisão que vier a ser proferida no Procedimento de Controle Administrativo nº 0005532-42.2024.2.00.0000. 



    Logo, enquanto não houver determinação do órgão competente quanto à declaração de vacância das serventias cuja delegação foi outorgada pelo Governador do Estado, após a promulgação da Constituição Federal de 1988, sem aprovação em concurso público de provas e títulos, não é possível oferecer tais serventias em certame público, tampouco promover a acumulação das serventias. 



    Posto isso e considerando que eventuais medidas relativas ao tema serão adotadas por esta e. Casa Correcional após a deliberação do Conselho Nacional de Justiça, determino o arquivamento do presente feito.”.



    Aduz que “fora questionado, previamente a essa decisão, o Conselho Nacional de Justiça, autos da Consulta nº 0008196-12.2025.2.00.0000 (...)” (fl. 6, e-doc. 1). 



    Sustenta que “de um lado, o Conselho Nacional de Justiça emana decisão reafirmando a autoridade das Resoluções em voga, de outro, o e. TJMG nega a aplicação, mesmo com o cenário jurídico de trânsito em julgado da ADI 4300/DF, com todos os efeitos que lhe são próprios” (fl. 6, e-doc. 1). 



    Requer a concessão de medida liminar para suspender os efeitos do Processo SEI n. 0237161-52.2025.8.13.0000 e, no mérito, a cassação da decisão reclamada. 



    É o relatório. Decido. 



    3. Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    4. Nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”. É o caso dos autos.



    5. A reclamação foi ajuizada contra o Procedimento Administrativo n. 0237161-52.2025.8.13.0000 em trâmite no SEI do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais com o objetivo de garantir a autoridade da tese firmada na ADI n. 4.300.



    6. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que a reclamação somente é cabível contra ato administrativo que contrariar súmula vinculante ou aplicá-la indevidamente. Cito precedentes:



    “Agravo regimental na reclamação. Alegação de afronta à autoridade do STF em ADPF. Cabimento da reclamação constitucional contra ato administrativo. Hipótese restrita a contrariedade de Súmula Vinculante. Inteligência do art. 103-A, § 3º, da CF/88. Sucedâneo de meios próprios de impugnação. Impossibilidade. Agravo regimental não provido. 1. De acordo com o art. 103-A, caput e § 3º, da Constituição Federal, a reclamação somente é cabível contra ato administrativo que contrariar súmula vinculante ou aplicá-la indevidamente. 2. A reclamação não é o remédio jurídico adequado à análise de suposta desconformidade de ato administrativo com a decisão paradigma da ADPF nº 709. 3. Não se admite o uso da reclamatória como sucedâneo de recursos ou de outros meios próprios de impugnação do ato reclamado. 4. Agravo regimental não provido.” (Rcl: 46645 DF 0051172-57.2021.1.00.0000, Relator: DIAS TOFFOLI, Data de Julgamento: 15/09/2021, Primeira Turma, Data de Publicação: 20/10/2021)



    “Agravo regimental em reclamação. Alegação de afronta à autoridade do Supremo Tribunal Federal em sede de ADPF. Cabimento da reclamação constitucional contra ato administrativo. Artigo 103-A, § 3º, da CF/88. Hipótese restrita a contrariedade de súmula vinculante. Sucedâneo de meios processuais próprios de impugnação. Impossibilidade. Precedentes. Agravo regimental não provido. 1. De acordo com o art. 103-A, § 3º, da Constituição Federal, a reclamação somente é cabível contra ato administrativo que contrariar súmula vinculante ou aplicá-la indevidamente. 2. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido.” (Rcl: 60348 DF, Relator: Min. DIAS TOFFOLI, Data de Julgamento: 25/09/2023, Segunda Turma)



    7. No caso em análise, o paradigma invocado pelo reclamante não tem natureza de súmula vinculante, o que impede o conhecimento da reclamação, nos termos do art. 103-A, § 3º, da Constituição Federal. 



    8. Por esses fundamentos, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, §1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de dezembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente